Tribunal: TJES
Processo: 5001903-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GMSFERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por GMS FERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, alegando ausência de movimentação bancária nos últimos 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante comprovou efetivamente sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. A ausência de movimentação bancária ou a inatividade da empresa não são, por si sós, suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira, sendo necessária a apresentação de documentação contábil idônea.

5. O balanço patrimonial apresentado pela agravante demonstra a existência de ativo circulante, afastando a alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

6. A contratação de advogado particular, embora não seja, isoladamente, motivo para indeferir o benefício, quando analisada em conjunto com os demais elementos, reforça a inexistência de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

2. A mera alegação de inatividade empresarial ou ausência de movimentação bancária não é suficiente para comprovar hipossuficiência financeira.

3. A existência de ativo circulante e a contratação de advogado particular, quando analisadas em conjunto, podem afastar a presunção de necessidade da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2016; TJ-ES, AI 5000104-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
GMS FERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 12166038, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Sustenta a agravante, essencialmente, que não dispõe de recursos para suportar o pagamento de custas processuais e honorários de advogado; levando em conta a ausência de qualquer indício de boa situação financeira, incluindo ausência de movimentação bancária da empresa nos últimos 12 meses.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

No que se refere à gratuidade de justiça, como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Concernente à concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas físicas, verifica-se que o supracitado art. 99, § 3º, do CPC, atribui às declarações de hipossuficiência econômica prestadas pelas pessoas naturais presunção de veracidade.

Entretanto, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Lado outro, embora o art. 98,
caput,
do CPC, seja explícito quanto à possibilidade de concessão da benesse em favor das pessoas jurídicas, faz-se mister rememorar o verbete sumular n. 481, editado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual
”faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Nesse contexto, é correto afirmar que
a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção.
Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

No caso concreto, a
pós ser intimada para comprovar os requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária gratuita e instruir o feito, adveio a decisão originalmente objurgada, nos seguintes termos:

“Intimada para comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade, a autora juntou aos autos o recibo de entrega da sua escrituração contábil e ratificou o pedido no id. 56460942.

Vejo, contudo, que a prova dos autos é incapaz de demonstrar a impossibilidade arcar com os encargos processuais, pois o mero recibo de entrega da escrituração contábil da empresa é incapaz de comprovar os rendimentos da empresa nem de indicar qualquer movimentação bancária.

Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não tem presunção absoluta.

Ademais, a parte que desejar a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não sendo pessoa física, precisa fazer prova da sua condição, não sendo bastante declarar ser financeiramente hipossuficiente, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, também está a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça à autora”.

Após ser intimada, a recorrente formulou pedido de reconsideração, oportunidade em que houve a ratificação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Intimada para pagar as custas remanescentes, a autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (id. 55689755).

Pois bem.

Vejo que, no id. 57133743, o pedido de gratuidade já foi indeferido. Não vislumbro nenhuma alteração no cenário fático que permita rever a decisão outrora proferida, em especial porque os balanços patrimoniais juntados demonstram a existência de ativo circulante.

Dessa forma, ratifico a decisão de id. 57133743 e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça à autora”.

No caso em apreço, tal como decidiu o Juízo
a quo,
penso que os elementos probatórios acostados aos autos, por si só, não levam à conclusão de que a pessoa jurídica não possui recursos para arcar com as despesas processuais.

Isso porque, a paralisação da empresa ou mesmo baixa em cadastro de registro de pessoa jurídica não comprova que possui condição econômica desfavorecida, haja vista que, a despeito de determinada empresa deixar de exercer determinada atividade, é possível que o tenha feito deixando caixa positivo. Nesse sentido,
mutatais mutandi
:

[...] 4) Outrossim,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificamente considera que a pessoa jurídica mesmo demonstrando estar em regime de liquidação extrajudicial ou falência ou, ainda, baixada na Junta Comercial não provam a hipossuficiência.
[...] (TJES; AgItn-AR 0005855-39.2015.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/11/2019; DJES 18/11/2019)

Ou seja, apenas o fato da pessoa jurídica estar em condição de inatividade não é suficiente para comprovar que estava em hipossuficiência financeira, sendo imprescindível a juntada de documentação contábil que ratifique a afirmativa.

Ainda que se esteja diante de empresa, segundo alega, que não mais exerce a atividade, o balanço patrimonial acostado no ID 62464711, referente ao ano de 2023, indica que, embora tenha terminado com déficit, sua conta ativo circulante “disponível” apresentou o montante de quase R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suma, a empresa recorrente não apresentou nenhuma documentação capaz de embasar sua pretensão e legitimar a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem que seja possível extrair segurança quanto à aludida hipossuficiência apenas com base nos documentos anexados.

A propósito, cito o recente julgado deste Sodalício alusivo à pessoa jurídica em testilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. II.
Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AI: 5000104-68.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data 12/07/2024)

Outrossim, “
[...]
não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo [ou da pessoa jurídica] que pretende o benefício da gratuidade
[...]
” (TJES, Apelação n.º 030160193063, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 11/09/2018, DJ 19/09/2018).

Também merece menção que a recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada.

Cito, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
4. Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Assim, verifica-se a presença de elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
GMS FERREIRA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/03/2025 às 17:14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55865310032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.